Tribunal: TJDFT
Processo: 0007459-76.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0007459-76.2017.8.07.0005 Classe judicial: Apelação Cível (198) Apelantes: Cláudia Paes de Macedo Maria das Graças Paes Macedo Carmem Paes Macedo Viviane Paes Macedo Yanikian Apelados: Cláudia Paes de Macedo Maria das Graças Paes Macedo Cármem Paes Macedo Viviane Paes Macedo Yanikian Cláudio Paes de Macedo Marilene de Souza de Macedo D e s p a c h o Trata-se de manifestação de Cláudia Paes de Macedo, que noticia o descumprimento da ordem judicial expedida em desfavor de Cármem Paes Macedo e requer o estabelecimento de novas medidas coercitivas para reforçar o cumprimento da referida determinação judicial anterior (Id. 26775495). Devidamente intimada Cármem Paes Macedo alecgou que não houve o alegado descumprimento da aludida ordem judicial (Id. 27094966). Em verdade, verifica-se que as partes têm protocolado sucessivas petições nestes autos, o que acaba por prolongar indevidamente o litígio e inviabilizar a efetiva prestação jurisdicional por meio do julgamento das apelações pendentes de apreciação desde o ano de 2020. Por essa razão, eventuais questões jurídicas pendentes de apreciação deverão ser examinadas no momento oportuno, por meio de deliberação pelo Egrégio Colegiado. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria desta Egrégia Terceira Turma Cível para que inclua o processo na pauta de julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator